Tribunal: TJDFT
Processo: 0009324-76.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009324-76.2018.8.07.0013 RECORRENTE: B. M. S., F. W. K. L. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA QUE APLICOU AOS ADOLESCENTES AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade da vítima, e que também se encontra exposto a fatores de risco, como envolvimento com drogas e más companhias. 2. Em relação ao primeiro recorrido, que tinha quinze anos de idade à época dos fatos, as circunstâncias apontadas nos autos, em especial a desmotivação com a escola, a ausência de limites no âmbito doméstico, o uso de "maconha" e o fato de ele ostentar passagem anterior pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, demonstram a necessidade de que ele tenha um acompanhamento mais próximo, de modo a evitar que ele continue vulnerável a ambientes propícios à prática infracional. 3. Quanto ao segundo recorrido, embora apresente bom relacionamento familiar e tenha interesse em atividades lícitas, passou a andar em más companhias e, com apenas 14 (quatorze) anos de idade, já fez uso de drogas ("rohypnol"), evidenciando a necessária vigilância que sobre ele deve ser realizada. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aplicar aos adolescentes B. M. S. e F. W. K. L. a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, por prazo indeterminado não superior a 03 (três) anos, prevista no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os recorrentes apontam violação ao artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, sustentando que na espécie não estão presentes as hipóteses autorizadoras da aplicação de medida socioedutativa de semiliberdade, porquanto se trate de jovens contra quem não pesam condenações pretéritas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o Recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, porquanto rever a conclusão da turma julgadora, no sentido de que ambos os recorrentes fazem uso de drogas (maconha e rohypnol) e que “a extrema gravidade concreta do ato infracional praticado, somada à situação de risco na qual se encontram..., máxime pelas idades dos adolescentes envolvidos... indicam que a inserção em regime de semiliberdade é medida adequada” (ID 12829317 - Pág. 18), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se mostra inviável nessa sede recursal, a teor do disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA. VULNERABILIDADE SOCIAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da medida de socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. As instâncias ordinárias, após análise exauriente da situação concreta, concluíram que a aplicação da medida socioeducativa de internação seria imprescindível na hipótese em apreço. Nesse contexto, a aferição da adequação e da proporcionalidade da medida imposta exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.o 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1409791/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/11/2019) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029